Tribunal: CARF
Processo: 10980.720700/2016-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO DE IPI. CONCEITO DE INSUMOS.
As matérias-primas e produtos intermediários somente geram créditos de IPI se integrarem o produto fabricado ou se forem consumidos no processo de industrialização. O conceito de insumos, no contexto do IPI, pressupõe que os bens nele subsumidos sejam consumidos - e aqui consumo assume um sentido amplo de desgaste, desbaste, perda de propriedades, etc. - em contato direto com o produto em fabricação, e desde que não integrem o ativo permanente. Nessa linha, não se afiguram como matéria-prima ou produto intermediário, para fins de creditamento do IPI, os bens que forem utilizados apenas indiretamente na produção ou não consumidos em contato direto com o produto em fabricação.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO GLOSADO.
Geram direito ao crédito do IPI, além das matérias-primas, produtos intermediários “stricto-sensu” e material de embalagem, os materiais que se integram ao produto final e quaisquer outros materiais, desde que não contabilizados pela contribuinte em seu ativo permanente, que se consumam por decorrência de contato físico com o produto em elaboração, excluindo-se, no caso, as ferramentas citadas pela empresa e demais itens relacionados na planilha.
CRÉDITO IPI. FERRAMENTAS QUE SÃO PARTES OU PEÇAS DE MÁQUINAS, AINDA QUE SE DESGASTEM NO PROCESSO PRODUTIVO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo da legislação do IPI, está detalhadamente consignado no Parecer Normativo CST no 65/79, que interpreta que geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e material de embalagem), quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas (exceção ainda explicitada nos Pareceres Normativos CST no 181/74 e Cosit/RFB no 3/2018), sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
RETORNO DE PRODUTO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO NO LIVRO DE REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE OU EM SISTEMA EQUIVALENTE. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do que dispõe os arts. 231 e 234 do RIPI/2010, o aproveitamento de crédito de IPI previsto no art. 229 do RIPI/2010, relativo ao retorno de produtos tributados, está condicionado à comprovação da escrituração das notas fiscais recebidas no Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque, ou em sistema de controle equivalente.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Somente é cabível o pedido de diligência quando esta for imprescindível ou praticável ao desenvolvimento da lide, devendo ser afastados os pedidos que não apresentam este desígnio.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720700/2016-57
ACÓRDÃO
3002-003.357 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO
DE IPI. CONCEITO DE INSUMOS.
As matérias-primas e produtos intermediários somente geram créditos de
IPI se integrarem o produto fabricado ou se forem consumidos no processo
de industrialização. O conceito de insumos, no contexto do IPI, pressupõe
que os bens nele subsumidos sejam consumidos - e aqui consumo assume
um sentido amplo de desgaste, desbaste, perda de propriedades, etc. - em
contato direto com o produto em fabricação, e desde que não integrem o
ativo permanente. Nessa linha, não se afiguram como matéria-prima ou
produto intermediário, para fins de creditamento do IPI, os bens que forem
utilizados apenas indiretamente na produção ou não consumidos em
contato direto com o produto em fabricação.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO GLOSADO.
Geram direito ao crédito do IPI, além das matérias-primas, produtos
intermediários “stricto-sensu” e material de embalagem, os materiais que
se integram ao produto final e quaisquer outros materiais, desde que não
contabilizados pela contribuinte em seu ativo permanente, que se
consumam por decorrência de contato físico com o produto em
elaboração, excluindo-se, no caso, as ferramentas citadas pela empresa e
demais itens relacionados na planilha.
CRÉDITO IPI. FERRAMENTAS QUE SÃO PARTES OU PEÇAS DE MÁQUINAS,
AINDA QUE SE DESGASTEM NO PROCESSO PRODUTIVO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo da legislação do IPI, está detalhadamente
consignado no Parecer Normativo CST no 65/79, que interpreta que geram
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.357 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720700/2016-57
2
o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final (matérias-
primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de
máquinas (exceção ainda explicitada nos Pareceres Normativos CST no
181/74 e Cosit/RFB no 3/2018), sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa,
proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização,
desde que não devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos,
ser incluídos no ativo permanente.
RETORNO DE PRODUTO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO NO LIVRO DE REGISTRO
DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE OU EM SISTEMA
EQUIVALENTE. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do que dispõe os arts. 231 e 234 do RIPI/2010, o
aproveitamento de crédito de IPI previsto no art. 229 do RIPI/2010, relativo
ao retorno de produtos tributados, está condicionado à comprovação da
escrituração das notas fiscais recebidas no Livro de Registro de Controle da
Produção e do Estoque, ou em sistema de controle equivalente.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Somente é cabível o pedido de diligência quando esta for imprescindível ou
praticável ao desenvolvimento da lide, devendo ser afastados os pedidos
que não apresentam este desígnio.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente)

Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.357 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720700/2016-57
3
RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI referente ao ultimo
trimestre de 2013, no valor de R$ 2.639.529,34.
2. Em sua análise, a DRF/Curitiba reconheceu parcialmente o direito, no montante
de R$ 2.492.779,83, tendo efetuado glosas decorrentes das infrações abaixo
sintetizadas:
a) Aproveitamento de créditos decorrentes de compras de empresas optantes
pelo Simples Nacional, expressamente vedado pela legislação do imposto;
b) Créditos com base em notas fiscais onde não constava a NCM do produto
vendido, impossibilitando à fiscalização a perfeita identificação e classificação do
produto e cálculo do imposto;
c) Escrituração de créditos referentes a mercadorias que não se enquadram no
conceito de insumos (bens do ativo permanente, materiais de uso e consumo,
despesas gerais de fabricação, dentre outros);
d) Utilização de créditos em que a empresa fornecedora é varejista, não
contribuinte do IPI;
e) Observação de divergências entre os valores informados pelo contribuinte
como “IPI Creditado” e os valores de “IPI Calculado” com base a alíquota da TIPI
vigente para o período e NCM correspondente.
3. Cientificada em 18.03.2016, a interessada apresentou, tempestivamente, em
18.04.2016, manifestação de inconformidade, onde, após tecer comentários
acerca do direito ao crédito do IPI, apresenta os seguintes argumentos:
a) Relativamente aos créditos aproveitados com base em notas fiscais onde não
constava a NCM do produto, afirma que analisando as notas fiscais é possível
aferir com exatidão o NCM utilizado. Cita uma série de exemplos, acrescentando
que a Autoridade Fiscal deveria ter intimado a Manifestante a apresentar os
dados reputados como faltantes, requisitando os documentos necessários, e não
simplesmente glosá-lo em razão de eventuais equívocos formais facilmente
corrigíveis;
b) Quanto aos créditos referentes a mercadorias que não se enquadram no
conceito de insumos, entende que se tratam de itens utilizados no processo
produtivo do estabelecimento, citando alguns exemplos. Acrescenta que a
fiscalização não se concentrou em analisar os ‘insumos’ adquiridos, mas sim
pautou-se em questões formais para afastar o direito de crédito, requerendo a
realização de diligência para análise individualizada dos produtos;
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.357 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720700/2016-57
4
c) No que se refere aos créditos decorrentes de compras de empresas optantes
pelo Simples Nacional, afirma que se tratam de devoluções de produtos vendidos
para as quais cabe a escrituração de créditos, nos termos do art. 229 do
Regulamento do IPI. Cita exemplo de uma nota fiscal, afirmando estar anexando
todas as notas de devolução;
d) No que se refere às divergências entre os valores informados pelo contribuinte
como “IPI Creditado” e os valores de “IPI Calculado” com base a alíquota da TIPI
vigente para o período e NCM correspondente, aduz que o creditamento deu-se
com base no valor informado pelo remetente da mercadoria. Acrescenta:
"Ao se observar as notas fiscais emitidas, por exemplo, pelas empresas Inédita
Pecas Metalúrgicas Ltda; MF Plásticos Ltda.; Microns Indústria Mecânica
Ltda;Palma Indústria Metalúrgica Ltda; Vidrolar Comercial de Vidros Ltda., todas
anexas apresente Manifestação de Inconformidade, constata-se que a
Manifestante se pautou estritamente nas informações prestadas nos referidos
documentos fiscais.
Especificamente quanto a Nota Fiscal no 193 verifica-se que se trata de nota fiscal
de devolução de bens vendidos através da Nota Fiscal no 168.112. O mesmo
ocorre com as Notas Fiscais no 19322; no 23390; que dizem respeito à devolução
dos bens vendidos por meio das Notas Fiscais no 191292; no 194751,
respectivamente.
À época das referidas vendas (2013) a alíquota aplicável aos respectivos NCM ́s
era de 15%, não havendo, portanto, o que se falar em diferença a maior de
crédito de IPI.
No que tange a Nota Fiscal no 5559, verifica-se que se trata de aquisição do
insumo “DOBRADIÇA SUPERIOR”, inscrito no NCM 72083700, cuja alíquota
aplicável é de 5%, motivo pelo qual inexiste a ilegalidade apontada. Semelhante
situação se averigua nas Notas Fiscais no 5560 (NCM 72083700); no 5561 (NCM
72083700);
Em suma, a Manifestante pautou-se nas informações constantes das notas fiscais
emitidas pelos remetentes dos insumos para aferir seu crédito"
4. Ao final, requer:
"a) REFORMAR o r. despacho decisório proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Curitiba/PR, a fim de RECONHECER o direito creditório da
Manifestante ao RESSARCIMENTO INTEGRAL dos Créditos de IPI (crédito Básico),
pleiteados por meio da transmissão do Pedido de Ressarcimento (PER),referente
ao 4o Trimestre de 2013, face a lisura dos procedimentos adotados e por ser
medida de mais lídima justiça;
b) Em havendo dúvidas quanto ao direito creditório, vez que a fiscalização se
pautou em supostas irregularidades formais para não reconhecer o crédito, ora
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.357 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720700/2016-57
5
sanadas, que os autos sejam baixados em diligência, a fim de aferir-se a efetiva
natureza dos insumos adquiridos e sua condição de geradores de crédito de IPI;
c) DETERMINAR a incidência de juros compensatórios de 1% (um por cento) e de
correção monetária, por meio da aplicação da taxa Selic, sobre o crédito
concedido em favor da Manifestante, nos termos do artigo 39, § 4o, da Lei n.o
9.250/1995 c/c o art. 66, §3o da Lei n.o 8.383/1991 e art. 108 do Código Tributário
Nacional e da decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança no 5062333-
75.2015.404.7000/PR;
d) Após o trânsito em julgado do presente processo, DETERMINAR abaixa dos
autos para a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR com o fim de
que sejam refeitos os cálculos com o RECONHECIMENTO dos créditos pleiteados."
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CRÉDITO. ALÍQUOTA A MAIOR.
Ao adquirir os insumos com alíquota majorada, a impugnante arcou
integralmente com o imposto, sendo-lhe permitido, pela sistemática da não-
cumulatividade, creditar-se desse valor na determinação do IPI devido ao final do
período de apuração.
IPI. CRÉDITOS. DEVOLUÇÕES OU RETORNOS.
É permitido ao estabelecimento industrial creditar-se do imposto relativo a
produtos tributados recebidos em devolução ou retorno, desde que mantenha
escrituração e controles que lhe permitam comprovar sua condição de detentor
de tal direito.
CRÉDITO . INSUMOS.
Somente geram direito ao crédito do imposto os materiais que se enquadrem no
conceito jurídico de insumo, ou seja, aqueles que se desgastem ou sejam
consumidos mediante contato físico direto com o produto em fabricação.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega que a totalidade das glosas devem ser revertidas, trazendo
fundamentos nos seguintes tópicos:
3.1.1. DO DIREITO AO CRÉDITO DE IPI.
3.1.2. DA IDENTIFICAÇÃO DO NCM DOS PRODUTOS ORIGINÁRIOS DE CRÉDITO DE
IPI ATRAVÉS DAS NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO.
A) Kit de sorvetes (caixas de embalagens)
B) Ferramentas (estilete)
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.357 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720700/2016-57
6
C) Não há IPI destacado para crédito
3.1.3. DOS INSUMOS ADQUIRIDOS CLASSIFICADOS COMO “DESPESAS GERAIS” –
ITENS FORA DO CONCEITO DE INSUMO.
3.1.4. QUANTO AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL – CRÉDITO DECORRENTE DE DEVOLUÇÃO DOS BENS.
4. DOS PEDIDOS
Ante todo o exposto, requer se dignem Vossas Senhorias em RECEBER e
CONHECER a presente Manifestação de Inconformidade, dando-lhe TOTAL
PROVIMENTO, para o fim de:
a) REFORMAR o r. despacho decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Belém/PA, a fim de RECONHECER o direito creditório da
Manifestante ao RESSARCIMENTO INTEGRAL dos Créditos de IPI (crédito Básico),
pleiteados por meio da transmissão do Pedido de Ressarcimento (PER), referente
ao 4o Trimestre de 2013, face a lisura dos procedimentos adotados e por ser
medida de mais lídima justiça;
b) Em havendo dúvidas quanto ao direito creditório, vez que a fiscalização se
pautou em supostas irregularidades formais para não reconhecer o crédito, ora
sanadas, que os autos sejam baixados em diligência, a fim de aferir-se a efetiva
natureza dos insumos adquiridos e sua condição de geradores de crédito de IPI;
c) Após o trânsito em julgado do presente processo, DETERMINAR a baixa dos
autos para a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR com o fim de
que sejam refeitos os cálculos com o RECONHECIMENTO dos créditos pleiteados.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme já relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao
ressarcimento de credito de IPI do 4o trimestre de 2013 foi parcialmente deferido, com a
instância de piso reconhecendo crédito adicional.
Passo à análise das contestações na seqüência referida no Recurso Voluntário.
3.1.2. DA IDENTIFICAÇÃO DO NCM DOS PRODUTOS ORIGINÁRIOS DE CRÉDITO DE IPI
ATRAVÉS DAS NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO.
A) Kit de sorvetes (caixas de embalagens)
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.357 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720700/2016-57
7
Alega a recorrente que no caso das notas fiscais no 2044, 2045 e 2046 (fls. 857/859),
kit de sorvetes, a NCM 3919.90.00 é referente a plásticos e suas obras - chapas, folhas, tiras, fitas,
películas e outras formas planas, autoadesivas, de plásticos, mesmo em rolos – outras e, conforme
a descrição nas notas fiscais, são indiscutivelmente materiais de embalagem que passaram por um
processo de industrialização por encomenda, tendo em vista que são separados por marcas, como
paviloche, petibom e esquimo.
O acórdão recorrido manteve as glosas dos créditos das notas no 2044, 2045 e 2046
(fls. 857/859) por não se tratarem de insumos de produção.
“11. Por outro lado, entende-se que devam ser mantidas as glosas dos créditos
das notas no 2044, 2045 e 2046 (fls. 857/859) por não se tratarem de insumos de
produção, estando também correta a glosa da nota 995596 (fl 874) por se
tratarem de ferramentas, fora do conceito de insumo, devendo ainda ser
mantidas as glosas das notas 83062 (fl. 864), 83896 (fl. 865), 84004 (fl. 866),
83588 (fl. 1040), 83996 (fl. 1046) e 84005 (fl. 1047), nas quais não há IPI
destacado para crédito. No mais, para este item referente às glosas da "planilha
2", devem ser mantidas as glosas das notas cujas comprovações não foram
apresentadas pela empresa interessada.”
O entendimento do Parecer Normativo CST no 224, de 31 de agosto de 1972, em
relação as embalagens é “o imposto pago na aquisição de produtos diversos, recebidos para
emprego na embalagem ou acondicionamento de produtos tributados, poderá ser creditado pelo
estabelecimento adquirente, industrial ou equiparado nos termos do artigo 3o, § 1o, inciso III, do
RIPI, mesmo que sejam empregados apenas na embalagem externa, para transporte, de produtos
por outro modo acondicionados.”
Da análise dos argumentos da Fiscalização e da defesa, entendo que materiais em
questão mesmo que possam ser utilizados como materiais de embalagem, não se enquadram no
conceito de insumos que possibilite o creditamento de IPI pois não são utilizados nos produtos
industrializados pela empresa contribuinte, cujo objeto social é a produção e comércio de
máquinas e equipamentos de refrigeração, mas se tratam basicamente de kits para revenda.
Assim deve ser mantida a glosa.
B) Ferramentas (estilete)
Alega a recorrente que os estiletes são utilizados em diferentes produtos
produzidos pela recorrente e, pelo uso continuo em várias situações, sofrem o desgaste natural
em virtude do contato físico direto com o produto fabricado. Outrossim, o insumo em questão se
enquadra no conceito de “FERRAMENTAS INTERMUTÁVEIS”, conforme jurisprudência do CARF
colacionada.
Entendo que a fiscalização e a decisão recorrida adotaram entendimento correto
quanto à delimitação do conceito de produtos intermediários, conforme consta no Parecer
Normativo CST no. 65/1979, o qual delimitou e alargou o significado da expressão "consumidos na
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.357 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720700/2016-57
8
produção", tendo consignado que tal expressão abrange, exemplificativamente, o desgaste, o
dano e a perda de propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do
bem sobre o produto em fabricação. Tal entendimento é muito bem sintetizado no referido
parecer:
10.3 - Passam, portanto, a fazer jus ao crédito ... as ferramentas manuais e as
intermutáveis, bem como quaisquer outros bens que, não sendo partes nem
peças de máquinas, independentemente de sua qualificações tecnológicas, se
enquadram no que ficou exposto na parte final do subitem 10.1 (se consumirem
em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente
sofrida).
(...)
11. Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto senso”, material de
embalagens), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação; ou vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não
devam, em face dos princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no
ativo permanente.”
Depreende-se, da leitura da súmula, que a ratio decidendi para a exclusão dos
referidos itens da base de cálculo do crédito de IPI é, precisamente, a constatação que aquele
material não é consumido em contato direto com o produto em fabricação, conforme conceito
estabelecido nos Pareceres Normativos CST nos. 181/1974 e 65/1979 e ratificada pelo mais que
recente Parecer Normativo Cosit/RFB no 3/2018.
Parecer Normativo CST no 181/74:
13 - Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos
em lei, não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às
instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos
e ferramentas, mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do
processo de industrialização, bem como os produtos empregados na manutenção
das instalações, das máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes e
combustíveis necessários ao seu acionamento. Entre outros, são produtos dessa
natureza: limas, rebolos, lâminas de serra, mandris, brocas, tijolos refratários
usados em fornos de fusão de metais, tintas e lubrificantes empregados na
manutenção de máquinas e equipamentos etc.
Parecer Normativo Cosit/RFB no 3/2018:
AQUISIÇÃO
DE
PARTES
E
PEÇAS
DE
MÁQUINAS.
CRÉDITO
DE
IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.357 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720700/2016-57
9
Não há direito a crédito de IPI relativo à aquisição de máquinas e de suas partes e
peças, ainda que se desgastem com o uso.
No âmbito do Judiciário, a matéria ora discutida não ganhou contornos distintos.
Entre as várias decisões, há que se recordar do julgamento do REsp 1.075.508/SC, submetido ao
regime de recursos repetitivos (art. 543-C do antigo CPC), cuja ementa e excertos do relatório e
voto condutor seguem transcritos (grifei algumas partes):
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS
DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de
forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito
a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007;
REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto,
Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
"aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente".
3.In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço
já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Excertos do relatório e voto condutor do Relator Min. Luiz Fux
(...)
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.357 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720700/2016-57
10
Noticiam os autos que METALÚRGICA RIO-SULENSE S/A, "fabricante de peças e
acessórios para o sistema motor", ajuizou ação ordinária, em 12.11.2004, contra a
UNIÃO, objetivando o reconhecimento, nos cinco anos que antecedem o
ajuizamento da ação, do direito aos créditos do IPI decorrentes da aquisição de
materiais intermediários (que se desgastam durante o processo produtivo sem
contato físico ou químico direto com as matérias-primas). Na inicial, alegou que
"dentre os vários materiais utilizados no processo produtivo, a Autora vale-se de
produtos intermediários tais como anéis de retenção, rolos de esfera, rotores,
selos mecânicos, brocas, hastes, cilindros, ogivas, palhetas, e outros que se
desgastam no processo produtivo, todavia, sem integrarem-se física ou
quimicamente ao novo produto". De acordo com a autora, "produto secundário
(ou intermediário) é todo elemento utilizado no processo produtivo que não se
integra física ou quimicamente ao novo produto, mas que nele está inserido", não
se podendo impor restrições ao creditamento do IPI.
(...)
O ponto nodal da atual controvérsia cinge-se à possibilidade de creditamento, a
título de IPI, dos valores decorrentes da aquisição de bens destinados ao uso e
consumo e ao ativo fixo do estabelecimento que, apesar de não integrarem
fisicamente o produto final nem se desgastarem por ação direta - física ou
química -, sofrem desgaste indireto no processo produtivo, integrando-se
financeiramente ao produto final.
A sentença bem concluiu, ao vaticinar que:
"... não é todo o IPI pago pelas indústrias que gera creditamento. A legislação do
IPI limita o creditamento aos produtos intermediários utilizados na produção de
bens industriais, isto é, produtos que tenham contato físico direto com o bem
produzido - produtos que embora não se integrando ao novo produto são
consumidos no processo de industrialização.
Note-se que a doutrina e a jurisprudência também adotam o conceito de crédito
físico para reconhecer o direito ao creditamento.
No caso, as notas fiscais de fls. 31 a 42 indicam a compra de 'anel retenção', 'rol
esfera', 'rolos con.', 'voluta em fofo inferior', 'rotor em bronze', 'selo mecânico
metal duro', 'rolamento', 'facas retas', 'cilindro polido', 'jogo de palheta', 'rodizio',
'ogiva mecânica com contado para controlar' e 'palheta delta', produtos estes que
não são consumidos no processo de industrialização (consigne-se que a inicial não
veio acompanhada de descrição do processo produtivo da empresa), mas que são
componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste
indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do
produto final.
Não há, portanto, que se confundir o consumo do produto com o mero desgaste
do produto.
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.357 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720700/2016-57
11
Note-se que no caso a empresa autora é a consumidora final, pois não existe
operação posterior à aquisição dos referidos produtos, e como consumidora final,
deve arcar com o IPI, não havendo que se falar em creditamento.
(...)
Assim, não há que se falar em desrespeito à Constituição Federal (art. 153, § 3o),
como quer a autora. Ao contrário, se adotada a tese da autora, todo e qualquer
bem adquirido pela empresa daria direito ao creditamento, o que é incompatível
com o princípio da não-cumulatividade, que pressupõe o pagamento sucessivo de
IPI nas várias etapas de produção."
Analisando a decisão do STJ, resta evidente que o conceito de insumos ali
consubstanciado pressupõe a ocorrência de desgaste direto da matéria-prima ou produto
intermediário para o reconhecimento do direito ao crédito de IPI, endossando, em síntese, o
conceito de insumos consagrado ao longo de décadas no arcabouço normativo que rege o IPI.
Nos termos do conceito retro exposto, para enquadramento como matéria-prima
ou produto intermediário, necessário se faz que os bens nele subsumidos sejam consumidos em
contato direto com o produto (além de não integrar o ativo permanente).
Pelas notas fiscais e descrição dos itens observa-se que os materiais descritos são
ferramentas que não são consumidos no processo de industrialização mas que sofrem o desgaste
indireto no processo produtivo, não se subsumindo, portanto, ao conceito de insumos no âmbito
do IPI.
C) Não há IPI destacado para crédito
Alega a recorrente que os referidos produtos adquiridos referem-se a insumos
empregados na industrialização dos produtos da Recorrente.
Nos termos do conceito retro exposto, para enquadramento como matéria-prima
ou produto intermediário, necessário se faz que os bens nele subsumidos sejam consumidos em
contato direto com o produto (além de não integrar o ativo permanente).
Pela amostragem das notas fiscais e descrição dos itens observa-se que, além de
não haver IPI destacado para crédito, os materiais descritos são atinentes a elementos e peças de
máquinas e equipamentos, não se subsumindo, portanto, ao conceito de insumos no âmbito do
IPI.
É de se lembrar que a decisão do STJ, no REsp 1.075.508/SC, traz, como exemplos
de materiais que não se subsumem ao conceito de insumos, as roldanas, óleos lubrificantes,
brocas, hastes, correias, rolamentos, rotores, cilindros, anéis de retenção, entre outros, os quais
são partes, peças ou elementos do maquinário industrial, mas que não são consumidos, de forma
imediata e integral, em contato físico com o produto em industrialização.
Assim, observa-se que as ferramentas citadas pela empresa e demais itens
relacionados na planilha não se enquadram no conceito de insumos adotado neste julgamento e
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.357 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720700/2016-57
12
sedimentado na jurisprudência, ou seja, nenhum dos produtos são consumidos, de forma imediata
e integral, em contato físico com o produto em industrialização, de maneira que é correta a glosa
dos créditos decorrentes de sua aquisição.

3.1.3. DOS INSUMOS ADQUIRIDOS CLASSIFICADOS COMO “DESPESAS GERAIS” –
ITENS FORA DO CONCEITO DE INSUMO.
A recorrente contesta a manutenção da glosa realizada pela fiscalização, em relação
aos produtos das notas fiscais das fls. 875/904, pois seriam insumos do processo produtivo de
industrialização, havendo subsunção perfeita as normas do art. 226, caput, I do RIPI/2010, e PN
CST no 65/1979, item 11.
Conforme informação fiscal, a parte glosada referem-se a mercadorias que não se
enquadrariam no conceito de insumos, tais como bens do ativo permanente, materiais de uso e
consumo, despesas gerais de fabricação, dentre outros, relacionadas na "planilha 3"., que foram
parcialmente mantidas pela decisão de 1a instância.
Apreciando a matéria, o colegiado a quo se posicionou, in suma, por manter as
glosas por se tratarem basicamente de kits para revenda e ferramentas pois:
“18. Assim sendo, nos termos do Parecer Normativo CST no 65, de 1979, e do
Parecer Normativo no 181, de 1974, e em consonância com o art. 226 do
RIPI/2010, geram direito ao crédito, além das matérias-primas, produtos
intermediários “stricto-sensu” e material de embalagem que se integram ao
produto final, quaisquer outros bens – desde que não contabilizados pela
contribuinte em seu ativo permanente – que se consumam por decorrência de um
contato físico, ou melhor dizendo, que sofram, em função de ação exercida
diretamente sobre o produto em fabricação, ou vice-versa, proveniente de ação
exercida diretamente pelo bem em industrialização, alterações tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, ficando
excluídos os produtos:
a) que não se integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização;
b) incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de
máquinas equipamentos e ferramentas, mesmo que se desgastem ou se
consumam no decorrer do processo de industrialização;
c) empregados na manutenção das instalações, das máquinas e equipamentos,
inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu acionamento.
19. Assim, os produtos das notas das fls 875/904 estão fora do conceito de
insumos, tratando-se basicamente de kits para revenda e ferramentas, com
exceção do daqueles das notas 3294, 3308, 3616, 9917 (fls. 887/891) e 2065 (fl.
894), devendo ser revista a glosa desse item no valor de R$ 2.804,83.”

Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.357 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720700/2016-57
13

Alega a recorrente que os itens glosados nas fls. 875/904 são kits de caixas para
empresas, como por exemplo Sibéria, Zuma, Monster, Ilha Bela, Bonasa entre outros e os mesmos
fundamentos apresentados nos tópicos anteriores, de ferramentas e caixas de embalagens, são
aplicados de forma integral no presente tópico.
Da mesma forma que no primeiro item, entendo que os itens glosados nas fls.
875/904 mesmo que possam ser utilizados como materiais de embalagem, não se enquadram no
conceito de insumos que possibilite o creditamento de IPI pois não são utilizados nos produtos
industrializados pela empresa contribuinte, cujo objeto social é a produção e comércio de
máquinas e equipamentos de refrigeração, mas se tratam basicamente de kits para revenda.
Quanto aos demais itens, nos termos do conceito retro exposto, para
enquadramento como matéria-prima ou produto intermediário, necessário se faz que os bens
nele subsumidos sejam consumidos em contato direto com o produto (além de não integrar o
ativo permanente).
Pela amostragem das notas fiscais e descrição dos itens observa-se que os materiais
descritos são atinentes a elementos e peças de máquinas e equipamentos, não se subsumindo,
portanto, ao conceito de insumos no âmbito do IPI.
É de se lembrar que a decisão do STJ, no REsp 1.075.508/SC, traz, como exemplos
de materiais que não se subsumem ao conceito de insumos, as roldanas, óleos lubrificantes,
brocas, hastes, correias, rolamentos, rotores, cilindros, anéis de retenção, entre outros, os quais
são partes, peças ou elementos do maquinário industrial, mas que não são consumidos, de forma
imediata e integral, em contato físico com o produto em industrialização.
Assim, observa-se que as ferramentas citadas pela empresa e demais itens
relacionados na planilha não se enquadram no conceito de insumos adotado neste julgamento e
sedimentado na jurisprudência, ou seja, nenhum dos produtos são consumidos, de forma imediata
e integral, em contato físico com o produto em industrialização, de maneira que é correta a glosa
dos créditos decorrentes de sua aquisição.
3.1.4. QUANTO AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL – CRÉDITO DECORRENTE DE DEVOLUÇÃO DOS BENS.
Alega a recorrente que não se tratam de notas fiscais de aquisição de insumos de
empresas do Simples Nacional, mas de devolução de produtos vendidos e que todas as notas
fiscais de compra e posterior devolução estão anexadas nas fls. 790 a 1075, ou seja, é totalmente
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.357 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720700/2016-57
14
improcedente a fundamentação de que a Recorrente não teria comprovado a existência de
controle de estoque que permita vincular as entradas às saídas respectivas.
O colegiado a quo manteve as glosas sob o seguinte fundamento:
“27. Para tanto, deverá restar demonstrado que os produtos tributados foram
recebidos em devolução, ingressaram no estoque do sujeito passivo e de que
houve ressarcimento do valor dos produtos devolvidos, mediante exibição do
Livro de Registro de Saídas, do Livro de Registro de Entradas, do livro Registro de
Controle da Produção e do Estoque (ou de Fichas impressas com os mesmos
elementos do livro substituído ou, ainda, de Controle Quantitativo de Produtos
que permita perfeita apuração do estoque permanente), sem prejuízo da
apresentação dos demais documentos contábeis e fiscais obrigatórios (Livro de
Registro de Apuração do IPI e de Registro de Inventário, v.g.).
28. Logo, o direito ao creditamento em questão não decorre somente do registro
isolado do retorno dos produtos ao estabelecimento industrial, mas, conforme
dito, do cumprimento dos requisitos formais previstos no Regulamento e da
existência de controle de estoque que permita vincular as entradas às saídas
respectivas. No caso a empresa anexa unicamente cópias de algumas notas de
entrada, outras notas emitidas pelas empresas remetentes sem, no entanto,
reunir as comprovações exigidas pelo Regulamento do IPI acima transcrito,
motivo pelo qual devem ser mantidas as glosas.”

De fato, o art. 229 do RIPI permite que o estabelecimento industrial se credite do
imposto quando do seu recebimento em devolução ou retorno, in verbis:
Art. 229. É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
creditar-se do imposto relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou
retorno, total ou parcia
No entanto, conforme observou a decisão recorrida, a recorrente teria direito ao
aproveitamento do crédito do IPI por força do disposto no art. 229 do RIPI, acima reproduzido,
desde que cumpridos os requisitos previstos no art. 231 do mesmo diploma normativo:
Art. 231. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento das
seguintes exigências:
I - pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para
acompanhar o produto, declarando o número, data da emissão e o valor da
operação constante do documento originário, bem como indicando o imposto
relativo às quantidades devolvidas e a causa da devolução; e II - pelo
estabelecimento que receber o produto em devolução:
a) menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em seus
arquivos;
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.357 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720700/2016-57
15
b) escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro de Entradas e
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente, nos
termos do art. 466 ; e c) comprovação, pelos registros contábeis e demais
elementos de sua escrita, do ressarcimento do valor dos produtos devolvidos,
mediante crédito ou restituição dele, ou substituição do produto, salvo se a
operação tiver sido feita a título gratuito.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à volta do produto,
pertencente a terceiros, ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
exclusivamente para operações de conserto, restauração, recondicionamento ou
reparo, previstas nos incisos XI e XII do art. 5o.

A instância a quo entende que o direito ao creditamento em questão não decorre
somente do registro isolado do retorno dos produtos ao estabelecimento industrial, mas do
cumprimento dos requisitos formais previstos no art. 231 do RIPI e da existência de controle de
estoque que permita vincular as entradas às saídas respectivas, o que não restou demonstrado
pela recorrente e por isso ratificou as glosas dos créditos promovidas pelo Despacho Decisório.
A recorrente, por sua vez, sustenta que não há que se falar em vedação ao direito
de crédito por falta de cumprimento de requisitos formais exigidos em lei, tendo em vista que
juntou tanto as notas de vendas quanto as notas de devolução de empresas optante do simples
nacional.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
O art. 231 do RIPI, corroborado pelo art. 234, é taxativo em afirmar que o direito ao
crédito do IPI está condicionado, entre outros, à escrituração das notas fiscais recebidas no livro
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente, nos termos do art.
466.
Art. 231. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento das
seguintes exigências:
..............................
II - pelo estabelecimento que receber o produto em devolução:
..............................
b) escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro de Entradas e
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente, nos
termos do art. 466 ; e ..............................
Art. 234. Na hipótese de retorno de produtos, deverá o remetente, para creditar
se do imposto, escriturá-lo nos livros Registro de Entradas e Registro de Controle
da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente, nos termos do art. 466 ,
com base na nota fiscal, emitida na entrada dos produtos, a qual fará referência
aos dados da nota fiscal originária
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.357 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720700/2016-57
16
É nesse sentido que foram prolatadas as seguintes decisões deste Conselho, cujas
ementas reproduzo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CRÉDITOS RELATIVOS A DEVOLUÇÕES E RETORNOS DE PRODUTOS. FALTA DE
ESCRITURAÇÃO DO LIVRO REGISTRO DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE OU DE
SISTEMA EQUIVALENTE.
O aproveitamento de créditos de IPI relativos a devoluções e retornos de
produtos tributados está condicionado à comprovação de escrituração do Livro de
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou sistema de controle
equivalente.
(Acórdão
3401-006.142,
de
24/04/2019
–
Processo
no
10860.720961/2017-14 – Relatora: Mara Cristina Sifuentes)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/12/2015
IPI. CRÉDITO. DEVOLUÇÕES E RETORNOS DE PRODUTOS. FALTA DA
ESCRITURAÇÃO DAS NF NO LIVRO REGISTRO DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE OU
SISTEMA EQUIVALENTE. IMPOSSIBILIDADE
O aproveitamento de créditos de IPI relativos a devoluções e retornos de
produtos tributados está condicionado à comprovação de escrituração do Livro de
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou de sistema de controle
equivalente. O sistema adotado pela empresa apenas indica a data da emissão da
nota de devolução/cancelamento e o seu motivo, não constando o número das
notas de devolução cuja escrituração no sistema equivalente de controle de
estoque é exigida pelos artigos 231, II, 'b' e 234 do RIPI/2010 como condicionante
para o aproveitamento do crédito. (Acórdão 3402-004.087, de 27/04/2017 –
Processo no 10860.721673/201515 – Relatora: Maysa de Sá Pittondo Deligne)
Então, se as notas fiscais recebidas não foram escrituradas no livro Registro de
Controle da Produção e do Estoque, ou, conforme previsto no art. 466 do RIPI, em sistema
equivalente, independentemente de qualquer outra prova que possa ter sido trazido ao processo,
a recorrente não faz jus ao crédito do IPI previsto no art. 229 do RIPI.
E, conforme já antecipado no Acórdão recorrido, não foi trazida para os autos cópia
do livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, ou de informações de algum sistema
equivalente, de tal forma que não foi feita a comprovação do cumprimento dos requisitos
previstos no art. 231 do RIPI para o aproveitamento do crédito do IPI.
Nesse sentido, mesmo se considerarmos que se tratam de operações de simples
remessa e simples retorno, é de se reconhecer que a recorrente não logrou êxito em comprovar o
cumprimento dos requisitos necessário para o aproveitamento do crédito, de tal forma que
devem ser mantidas as referidas glosas.
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.357 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720700/2016-57
17
Quanto ao pedido de diligência da requerente, os artigos 18 e 29 do Decreto 70.235
de 1972 revelam que a realização de diligências deve ser determinada pela autoridade julgadora
apenas quando esta entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua convicção, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída
do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
Portanto, a diligência não pode ser utilizada como um meio para suprir a deficiência
das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 1165
DF CARF MF
Original